Tribunal: STJ
Processo: 5003836-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879987 - ES (2025/0084509-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
ADVOGADOS
: MICHEL DINES - ES017547
HELIO BELOTTI SANTOS - ES017434
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO
EM PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido afastou a prescrição intercorrente com base em
elementos fáticos e documentais: apensamento da execução ao processo “carro-
chefe”, reconhecimento de grupo econômico por abuso da personalidade e
dissolução irregular, indisponibilidade de bens, ineficácia de alienações por
fraude à execução e penhora efetiva apta a interromper o prazo, concluindo que
a paralisação decorreu de determinação judicial e não de inércia.
2. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ: “[a]
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52559499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 86695093-0719-4b89-97d8-69ad73c34a21

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 86695093-0719-4b89-97d8-69ad73c34a21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879987 - ES (2025/0084509-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
ADVOGADOS
: MICHEL DINES - ES017547
HELIO BELOTTI SANTOS - ES017434
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO
EM PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido afastou a prescrição intercorrente com base em
elementos fáticos e documentais: apensamento da execução ao processo “carro-
chefe”, reconhecimento de grupo econômico por abuso da personalidade e
dissolução irregular, indisponibilidade de bens, ineficácia de alienações por
fraude à execução e penhora efetiva apta a interromper o prazo, concluindo que
a paralisação decorreu de determinação judicial e não de inércia.
2. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ: “[a]
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
contra decisão por mim proferida, a qual conheceu o respectivo agravo para não conhecer
o recurso especial, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 358):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489,
, § 1o, INCISO VI, E
CAPUT
927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E DO
DA LEI DE
ART. 40
Documento eletrônico VDA52139316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:45
Código de Controle do Documento: 2b8ca2b9-8f09-4491-bd72-3853db388e56

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

Alega a parte agravante (fls. 369-378), em suma, que a decisão agravada seria
genérica ao não indicar os elementos fáticos cujo reexame impediria a admissão do recurso
especial.
Sustenta a possibilidade de mera revaloração jurídica das provas, sem
revolvimento do acervo fático.
Afirma que o apensamento determinado no “carro-chefe” em
ocorreu
1/12/2017
após o decurso do prazo prescricional, cujo termo se iniciaria em
de modo que o
16/3/2011,
"sexênio" se completou em 16/3/2017.
Aduz que o acórdão recorrido não apontou citação de coobrigados ou efetiva
constrição de bens capaz de interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes,
para tal fim, o apensamento, o reconhecimento de grupo econômico e a indisponibilidade
de bens.
Contrarrazões às fls. 384-389.
O Ministério Público Federal não se manifestou (fl. 349).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações, a irresignação não merece prosperar.
Conforme já consignado, ao decidir sobre a não ocorrência da prescrição
intercorrente, a Corte
com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo,
seguintes fundamentos (fls. 282-293):

Da análise dos autos, o magistrado de primeiro grau rejeitou a alegação de
prescrição intercorrente com base na seguinte fundamentação:

[...] a prescrição é umas das formas da extinção do crédito
tributário, a qual encontra previsão no inciso V, do artigo 156 do Código
Tributário Nacional.
Nos termos do
do Código Tributário Nacional, a ação
art. 174
para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da
data da sua constituição definitiva, ou seja, a Fazenda Pública tem o prazo
de 05 (cinco) anos para propor ação de execução do crédito tributário
constituído, iniciando-se a contagem desse prazo na data de sua
constituição definitiva. Esta prescrição só é interrompida nos casos
previstos no parágrafo único do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA52139316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:45
Código de Controle do Documento: 2b8ca2b9-8f09-4491-bd72-3853db388e56

[...] Deste modo, restou firmado no precedente supra que o início
do prazo de suspensão na forma do artigo 40 da
não
Lei 6.830/80
pode ficar condicionado a ato jurisdicional, de modo que passa a ter início
independentemente de pedido da Fazenda Pública ou de pronunciamento
judicial.
[...] Do cotejo dos autos, verifico que o presente feito somente
encontra-se sem movimentação efetiva em virtude da decisão proferida no
bojo dos autos no 0022431- 50.2006.8.08.0024, onde houve a
determinação de apensamento de todos os processos envolvendo os
executados e o grupo econômico, na forma do artigo 28 da Lei 6.830 /80.
Destarte, a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico em
virtude do abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular da
empresa executada se deu em 01 de dezembro de 2017.
[...] Em sendo assim, havendo penhora efetiva antes do decurso
dos seis anos (um de suspensão mais cinco de prescrição), [...], não há de
se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, visto que operou-se, por
certo, circunstância que interrompe o prazo prescricional. [...].

Nesse passo, da detida análise dos autos, não vejo razões para reformar a
decisão agravada. Explico.
A presente execução fiscal está apensada ao processo no 0022431-
50.8.08.0024 (carro-chefe). Em razão de diligências realizadas no processo
denominado carro-chefe, constatou-se que a empresa executada se encontrava em uma
situação econômica desfavorável e realizando manobras para fraudar o fisco.
Assim, foi determinado naqueles autos o apensamento de todos os processos
envolvendo os executados, reconhecendo, ainda, a formação de grupo econômico em
virtude do abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular da empresa. Além
disso, a decisão determinou a indisponibilidade de bens e o reconheceu a ineficácia de
diversas alienações de imóveis, por entender, na oportunidade, a ocorrência de fraude
à execução.
Logo, a presente execução fiscal apenas está sem movimentação em
decorrência da decisão proferida nos autos no 0022431-50.2006.8.08.0024, razão pela
qual não há se falar em prescrição intercorrente.
Com efeito, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, “havendo
penhora efetiva antes do decurso dos seis anos (um de suspensão mais cinco de
prescrição), segundo prevê o artigo 40 da
não há de se falar na
Lei 6.830/80,
ocorrência de prescrição intercorrente, visto que operou-se, por certo, circunstância
que interrompe o prazo prescricional.”. Pelas razões expostas, conheço e nego
provimento ao recurso.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
concluiu-se, na decisão singular ora hostilizada, que os argumentos utilizados pela parte
recorrente – no sentido de que houve alteração dos marcos legais fixados para o
reconhecimento da prescrição intercorrente, ocorrendo o decurso do prazo prescricional –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
Documento eletrônico VDA52139316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:45
Código de Controle do Documento: 2b8ca2b9-8f09-4491-bd72-3853db388e56

fático-probatório. Destacou-se, ainda, que, todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa da esposada pelo Tribunal de origem, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
É inafastável, pois, a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a
tese recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente no que
se refere à cronologia dos atos processuais, ao termo inicial e à dinâmica da contagem do
prazo de suspensão e de prescrição intercorrente (
, à existência de atos
Lei n. 6.830/1980)
concretos de constrição e seus efeitos interruptivos, bem como ao impacto das decisões
proferidas nos autos apensos denominados “carro-chefe”.
Ademais, o acórdão recorrido registrou que “a presente execução fiscal está
apensada ao processo no 0022431-50.8.08.0024 (carro-chefe). Em razão de diligências
realizadas no processo denominado carro-chefe, constatou-se que a empresa executada se
encontrava em uma situação econômica desfavorável e realizando manobras para fraudar o
fisco” (fls. 285-293), e concluiu que “a presente execução fiscal apenas está sem
movimentação em decorrência da decisão proferida nos autos no 0022431-
50.2006.8.08.0024, razão pela qual não há se falar em prescrição intercorrente” (fls. 285-
293).
A fundamentação do acórdão apoia-se em elementos fáticos e documentais que
não podem ser reexaminados em sede de recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
INÍCIO
ART. 1.022
CPC/2015.
DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
DA
DÁ-
ART. 40
LEI N. 6.830/1980
SE COM A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO
LOCALIZAÇÃO
DO
DEVEDOR
OU
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o
fundamento da não ocorrência da prescrição intercorrente. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao agravo de instrumento.
[...]
III - Quanto à questão de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem
entendeu pela não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo nem
mesmo teria iniciado. O entendimento do Tribunal
está em consonância com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior, que, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553
/RS, submetido à sistemática do
e seguintes do CPC (Temas n. 566 e 570),
art. 1.036
consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no
da
art. 40
Documento eletrônico VDA52139316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:45
Código de Controle do Documento: 2b8ca2b9-8f09-4491-bd72-3853db388e56

dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do
Lei 6.830/1980
devedor ou de bens penhoráveis, conforme ementa do julgado. Nesse sentido:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
REsp n. 1.340.553/RS,
julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.
IV - Ademais, verifica-se que a irresignação do agravante, acerca de o Estado
de Minas Gerais não promoveu qualquer diligência útil para obter a satisfação do
crédito exequendo, vai de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que não houve inércia na atuação
da Fazenda Pública. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO
REsp n. 2177661/MG,
FALCÃO, Segunda Turma, julgado de
DJEN em
)
14/05/2025,
19/05/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, não há como acolher a pretensão recursal, que diz respeito ao
reconhecimento da prescrição intercorrente, sem incursão no acervo probatório,
providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Não se mostram incontroversos, nos autos, os marcos temporais previstos
no regramento do
da
No julgamento qualificado do Recurso
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
Especial n. 1.340.553/RS (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 12/9/2018, DJe de
, firmou-se a compreensão de que o prazo
16/10/2018)
prescricional se iniciaria, automaticamente, após a fluência do prazo de um ano de
suspensão do feito executivo. Logo, para se reconhecer, eventualmente, a prescrição
intercorrente, na via do apelo nobre, seria imprescindível que os marcos temporais
previstos no referido
estivessem, cabalmente, delineados pela Jurisdição
leading case
Ordinária, sem o que o não conhecimento do recurso especial afigura-se como medida
impositiva.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2373690/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/08/2024,
03/09/2024.

Dessa forma, é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para
afastar as premissas fáticas estabelecidas no
impugnado.
decisum
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52139316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:45
Código de Controle do Documento: 2b8ca2b9-8f09-4491-bd72-3853db388e56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.987 / ES
Número Registro: 2025/0084509-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113526920098080024 113526920098080024 50038366220218080000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
ADVOGADOS
: MICHEL DINES - ES017547
HELIO BELOTTI SANTOS - ES017434
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
ADVOGADOS
: MICHEL DINES - ES017547
HELIO BELOTTI SANTOS - ES017434
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
Documento eletrônico VDA52504505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:09
Código de Controle do Documento: a9558a29-7d34-4588-b26a-eb03e0ed265f

GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:09
Código de Controle do Documento: a9558a29-7d34-4588-b26a-eb03e0ed265f